Tribunal: TJSP
Processo: 1501121-63.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Absolvição ou desclassificação inviável - Princípio da insignificância – Não aplicação – Dispositivo penal que visa a proteção à saúde pública - Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, "caput" da Lei no 11.343/06 – Condenação que se impunha – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo as

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Absolvição ou desclassificação inviável - Princípio da insignificância – Não aplicação – Dispositivo penal que visa a proteção à saúde pública - Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, "caput" da Lei no 11.343/06 – Condenação que se impunha – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais tem o condão de embasar o decreto condenatório – Sem notícia nos autos de que o réu integre organização criminosa – Pena corretamente fixada – Regime semiaberto que se mantém – RECURSO NÃO PROVIDO.